Tribunal: TJDFT
Processo: 0734929-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734929-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RED COMERCIAL DE CALCADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0735075-21.2022.8.07.0001, da qual é credora RED COMERCIAL DE CALÇADOS LTDA, que extinguiu em parte o processo no que se refere à obrigação de pagar; indeferiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e renovou a intimação da executada para comprovar inequívoca impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00. Nas razões recursais, o agravante defende que a obrigação de fazer imposta na sentença é impossível e, portanto, inexequível, na forma dos artigos 497 e 499 do CPC, uma vez que a conta da exequente na rede social foi deletada permanentemente do serviço, não podendo ser restabelecida. Alega que já comprovou nos autos de origem a impossibilidade de reativação da conta excluída, com o único documento hábil à demonstrar o fato, tendo, no entanto, o magistrado rejeitado a prova. Afirma inexistir outro meio do provedor comprovar a ausência das informações requeridas com relação a conta combatida nos autos, senão o documento emitido que atestando a ausência de dados pretendidos. Discorre sobre a inexigibilidade de prova negativa, impossível ou diabólica, com apontamentos da legislação e da jurisprudência. Expõe que o documento já apresentado contém as informações técnicas do Provedor de Aplicações do serviço Facebook que indicam a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta e, portanto, entende que deve ser levado em consideração. Conclui que, sendo inexequível a obrigação de fazer de restabelecimento da conta da rede social da exequente, esta deve ser declarada resolvida, com a possibilidade de ser convertida em perdas e danos, se comprovada a ocorrência. Acrescenta que com a manutenção da ordem de restabelecimento da conta estaria o judiciário ingressando indevidamente na atividade empresarial do executado, em desacordo com a livre iniciativa e a liberdade de contratação. Aduz que a fixação de astreintes é incompatível com a obrigação de cumprimento impossível, consoante disposto no artigo 537, §1o, II do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, argumenta que o valor arbitrado da multa é exorbitante e desproporcional, devendo, por isso, ser reduzido. Defende ser necessário atribuir efeito suspensivo ao recurso, diante da fundamentação exposta, que entende relevante, e do risco de ser penalizado com a incidência de multa exorbitante e desproporcional, por ser impossível o cumprimento da obrigação imposta. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão para declarar resolvida, sem culpa do executado, a obrigação de fazer ou, subsidiariamente, que seja afastada a astreinte imposta ou reduzido seu valor. Comprova o recolhimento do preparo (ID 63139861 e 63139862) Brevemente relatado, passo a decidir. Em relação ao pedido de efeito suspensivo no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela Agravante refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação à ora agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação e necessidade de conversão em perdas e danos, demais desdobramento do cumprimento de sentença em questão. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 22 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora